Tribunal: TJSP
Processo: 1125665-39.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Pretensão de caráter infringente – Prequestionamento explícito. DESCABIMENTO: Inexistência de lacunas ou de qualquer deformidade passível de correção no v. Acórdão, tendo sido a questão já decidida. Ausência de omissão, de contradição ou de obscuridade. Cabível a aplicação de multa em razão do caráter protelatório dos embargos.

RECURSO REJEITADO, COM

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Pretensão de caráter infringente – Prequestionamento explícito. DESCABIMENTO: Inexistência de lacunas ou de qualquer deformidade passível de correção no v. Acórdão, tendo sido a questão já decidida. Ausência de omissão, de contradição ou de obscuridade. Cabível a aplicação de multa em razão do caráter protelatório dos embargos.

RECURSO REJEITADO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.